Tribunal: CARF
Processo: 13984.721291/2011-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721291/2011-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.285 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de março de 2024
Recorrente
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 24/10/2011
MULTA PELO NÃO ATENDIMENTO À INTIMAÇÃO FISCAL.
Às entidades, pessoas e empresas que deixarem de fornecer, nos prazos
marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos órgãos da
Secretaria da Receita Federal, será aplicada a multa, nos termos da legislação
de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 16-
84.828, proferido em 27 de Novembro de 2018, pela 11a Turma da DRJ/SPO, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721291/2011-50
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721291/2011-50

A DRF de Lages-SC lavrou no dia 24 de outubro de 2011, o Auto de Infração em
face da Contribuinte, cujos dados seguem abaixo e-fls. 3/11:
“(...)
Demonstrativo do Crédito Tributário em R$

MULTA REGULAMENTAR (Passível de Redução) Cód. Receita- DARF 3738 Valor
50.000,00
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO Total 50.000,00
Valor por extenso CINQUENTA MIL REAIS
(...)

DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)

Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito
passivo supracitado, efetuamos o presente Lançamento de ofício, nos termos do art. 926
do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda 1999),
tendo em vista que foram apuradas as infração(ões) abaixo descrita(s), aos dispositivos
legais mencionados.
001- MULTAS DE VALOR FIXO
NÃO ATENDIMENTO A REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA
Multa devida pela não apresentação ou apresentação de forma inexata ou incompleta dos
elementos requisitados nos termos da Requisição de Movimentação Financeira (RMF) no
09.2.05.00-2009-00005-2, cientificada ao sujeito passivo em 01/12/2009, conforme
disposto no art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 e Decreto no 3.724/2001.
Data 18/05/2010 Valor Multa Regulamentar R$ 50.000,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 regulamentado pelo Decreto no3.724/2001 c/c
art. 31 da Lei no 10.637/2002”.

Da Impugnação da Contribuinte

Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721291/2011-50

A Contribuinte afirmou que foi intimada da lavratura do auto de infração, no qual
foi exigido o pagamento de R$ 50.000,00 a título de multa pela não apresentação ou
apresentação de forma inexata ou incompleta dos elementos requisitados no termos da
Requisição de Movimentação Financeira (RMF) no. 09.2.05.00-2009-00005-2, com fulcro no art.
6o da Lei Complementar no 105/2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001 c/c art. 31 da
Lei no 10.637/2002
Asseverou que em dezembro/2009 a mesma recebeu a RMF no. 09.2.05.00-2009-
00005-2 acompanhada do Oficio no 720/GAB enviados pela DRF de Lages solicitando
informações da contribuinte sob investigação Comercial Nossa Senhora Auxiliadora Ltda
ocorridas durante o ano de 2006.
Informou que a Caixa enviou a DRF de Lages, as cópias localizadas de cheques
emitidos pelo fiscalizado na conta 1663.003.00000158-1, ficha cadastral e contratos de mútuo do
fiscalizado, cópias localizados dos lançamentos “DEB. AUTOR” realizados na conta, dados dos
cheques depositados nesta conta, dados dos favorecidos referentes aos lançamentos “ENVIO
TED”, cópias localizadas de lançamento “CRED. AUTOR” efetuado na mesma conta em
03/07/2006 e cópias localizadas referentes aos lançamentos “DEP DINH” efetuados na conta da
empresa fiscalizada. Destacou que requereu prazo de tinta dias para apresentação das demais
informações requisitadas.
Pontuou que em maio de 2010, a DRF Lages encaminhou a mesma o Ofício no
200/GAB informando que apesar da dilação de prazo requerida, ainda não havia recebido as
informações restantes, bem como reiterou que a CAIXA enviasse os comprovantes de débitos
efetuados nas contas bancárias da empresa fiscalizada com históricos “DEB AUTORIZADO”
ocorridos nos dias 31/01/2006, 26/04/2006, todos os ocorridos no mês de maio de 2006,
21/07/2006, 03/08/2006, 25/09/2006 e 26/09/2006, bem como cópia de todos os documentos que
originaram créditos na conta no 158-1, agência 1663, com histórico “Creditos Autorizados”,
exceto da operação já encaminhada ocorrida em 03/07/2006.
Salientou que no Ofício no 200/GAB o Fisco atestou que em 05 de abril de 2010
recebeu declaração emitida pelo Gerente de Agência Coral/SC comunicando que as autorizações
de débitos referentes a conta no. 1663.003.00000158-1 não haviam sido localizadas.
Ressaltou que diante da referida declaração, a Receita Federal solicitou
esclarecimentos sobre a que tipo de operações bancárias a mesma se referia, bem como
explicações pormenorizadas do significado das operações bancárias realizadas com histórico
“DEB AUTORIZADO” e “Créditos Autorizados”, o instrumento bancário pelo qual tais
operações eram feitas e os documentos/informações referentes as operações bancárias que
originaram os débitos com histórico “DEB AUTORIZADO”, na conta da empresa fiscalizada,
concedendo o prazo de vinte dias para apresentação dos dados.
Aduziu que em maio de 2010, a CAIXA encaminhou a DRF Lages o Ofício no
2702/2010/REDAD BR, cópia de três lançamentos efetuados em julho/2006 e planilha contendo
a lista dos lançamentos com histórico “CRED. AUTOR”, e “DEB. AUTOR” ocorridos no ano de
2006 na conta do fiscalizados, cujos documentos não foram localizados nos arquivos da
instituição.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721291/2011-50

Sustentou que mesmo diante de todas as informações e explicações prestadas pela
mesma, o Fisco lavrou o auto de infração aplicando multa à CAIXA pela não apresentação ou
apresentação de forma inexata ou incompleta dos elementos requisitados na RMF no. 09.2.05.00-
2009-00005-2.
Pleiteou que seja julgada procedente a impugnação e que seja cancelada a multa
aplicada, bem como que seja cancelado o crédito apurado no procedimento fiscal no. 09.2.05.00-
2011-00261 decorrente da multa.
Protestou ainda, por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial
pela documentação acostada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 16-84.828- DRJ/SPO

A DRJ analisou a impugnações apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
98/102).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 108/112), destacando, em síntese, que:
“EGREGIO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF

Processo: 13984.721291/2011-50
Recorrente: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Egrégio Colegiado,

CAIXA ECONOMICA FEDERAL, doravante denominada de CAIXA, instituição
financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito
privado, criada pelo Decreto Lei no 759, de 12 de agosto de 1969, alterado pelo Decreto-
Lei 1.259, de 19 de fevereiro de 1973, regida pelo estatuto aprovado pelo Decreto no
6.473, de 05 de junho de 2008, publicado no DOU de 06 de junho de 2008, inscrita no
CNPJ/MF sob no 00.360.305/0001-04, com sede em Brasília- DF, no SBS, Quadra 4,
Bloco A, Lotes 3/4, Ed. Matriz I- CEP 70092-900, por seus procuradores infra-assinados,
vem respeitosamente, perante Vossas Senhorias apresentar
RECURSO VOLUNTÁRIO
Ante a inconformidade com a decisão proferida pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Brasília- DRF/BSB.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721291/2011-50

1) DA SINTESE DOS FATOS
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do despacho da DRF/BSB,
encaminhado pela comunicação no 168/2012, que julgou intempestiva a impugnação
apresentada pela CAIXA no processo em epigrafe.
Em síntese, trata-se de auto de infração lavrado pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Lages/SC que imputou multa à Caixa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), fundamentada na não apresentação ou apresentação de forma inexata ou
incompleta os elementos requisitados nos termos da Requisição de Movimentação
Financeira (RMF) no 09.2.05.00-2009-00005-2, com fulcro no art. 6o da Lei
Complementar no 105/2001, regulamentado pelo Decreto no 3.724/2001 c/c art. 31 da Lei
no 10.637/2002.
Inconformada com a multa, a CAIXA apresentou impugnação à DRF/Lages, que a
encaminhou à Divisão de Controle e Acompanhamento Tributário- DICAT da DRF/BSB
para apreciação.
O órgão julgador de primeira instância nem adentrou no mérito da demanda, uma vez que
considerou intempestiva a impugnação apresentada.
Inconformada com a decisão sem apreciação do mérito, a CAIXA recorreu à 11a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal, que por unanimidade, decidiram pela
improcedência da impugnação apresentada datada de 26/04/2012.
2) DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E DA INEXIGILIDADE DE PREPARO
Conforme disposto no Art. 33 do Decreto no 70.235, e destacado no r. Acórdão, a CAIXA
tem o direito à interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, no prazo de 30 dias contados da ciência da decisão, que julgou
improcedente a impugnação.
Assim, tendo em vista que a recorrente foi notificada da decisão no dia 06/12/2018,
baixado do DTE- PORTAL E-CAC em 03.12.18.
Também não há que se falar em depósito prévio para conhecimento do recurso, tendo em
vista o disposto na Súmula Vinculante no21 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe
que “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo”.
3) DA TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO
O art. 56, §5o do Decreto no 7.574/2011 e o Ato Declaratório Normativo no 19 de
26/05/1997 disciplinam que impugnação pode ser apresentada por via postal, sendo
considerada como data de sua apresentação e da respectiva postagem constante do aviso
de recebimento.
A CAIXA tomou ciência do acórdão em 03/12/2018 e apresenta recurso voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, dentro do prazo legal.
4) DO MÉRITO
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721291/2011-50

Sem prejuízo das alegações acima, a recorrente deseja impugnar a multa aplicada
constante no auto de infração.
Em dezembro/2009 a CAIXA recebeu (RMF) no 09.2.05.00-2009-00005-2, acompanhada
do Oficio no 720/GAB, enviados pela Delegacia da Receita Federal de Lages, solicitando
informações ao contribuinte sob investigação Comercial Nossa Senhora Auxiliadora
Ltda, CNPJ 01.597.306/0001-30, ocorridas durante o ano de 2006, quais sejam:
1. dados constantes na ficha cadastral
2. cópia dos cheques emitidos referentes à conta mantidas na instituição;
3. cópia dos DOC, das TED e das transferências eletrônicas entre agências relativos aos
valores transferidos (débito) e recebidos (créditos) nas contas, inclusive das operações
com histórico “Créditos Autorizados”, Envio TED ou DOC” e TED ou DOC recebido.
4. comprovantes dos débitos efetuados nas contas bancárias com históricos “DEB.
AUTORIZADO” e PREST EMPR”
5. dados relativos aos valores depositados em cheques nas contas; e
6. extratos de movimentação das contas correntes no período, com exceção dos relativos à
conta no 00000158.1.007, da agência 1663
Conforme documento anexado pelo próprio Auditor- Fiscal ao auto de infração, em
fevereiro de 2010 a CAIXA enviou à DRF Lages o Ofício no 0674/2010/REDAD BR
encaminhando as cópias localizadas de cheques emitidos pelo fiscalizado na conta
1663.003.00000158-1, ficha cadastral e contratos de mútuo do fiscalizado, cópias
localizados dos lançamentos “DEB. AUTOR” realizados na conta acima referida, dados
dos cheques depositados nesta conta, dados dos favorecidos referentes aos lançamentos
“ENVIO TED”, cópias localizadas de lançamento “CRED. AUTOR” efetuado na mesma
conta em 03/07/2006 e cópias localizadas referentes aos lançamentos “DEP DINH”
efetuados na conta da empresa fiscalizada. Nesta oportunidade a CAIXA requereu prazo
de tinta dias para apresentação das demais informações requisitadas.
Em maio de 2010 a DRF/Lages encaminhou à CAIXA o Ofício no 200/GAB informando
que, apesar da dilação de prazo requerida, ainda não havia recebido as informações
restantes, bem como reiterou que a CAIXA enviasse os comprovantes de débitos
efetuados nas contas bancárias da empresa fiscalizada com históricos “DEB
AUTORIZADO” ocorridos nos dias 31/01/2006, 26/04/2006, todos os ocorridos no mês
de maio de 2006, 21/07/2006, 03/08/2006, 25/09/2006 e 26/09/2006, bem como cópia de
todos os documentos que originaram créditos na conta no 158-1, agência 1663, com
histórico “Creditos Autorizados”, exceto da operação já encaminhada ocorrida em
03/07/2006.
No mesmo Ofício no 200/GAB o Fisco atesta que em 05 de abril de 2010 recebeu
declaração emitida pelo Gerente de Agência Coral/SC comunicando que as autorizações
de débitos referentes a conta no. 1663.003.00000158-1 não haviam sido localizadas.
Diante da referida declaração, a Receita Federal solicitou esclarecimentos sobre a que
tipo de operações bancárias a mesma se referia, bem como explicações pormenorizadas
do significado das operações bancárias realizadas com histórico “DEB AUTORIZADO”
e “Créditos Autorizados”, o instrumento bancário pelo qual tais operações eram feitas e
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721291/2011-50

os documentos/informações referentes as operações bancárias que originaram os débitos
com histórico “DEB AUTORIZADO”, na conta da empresa fiscalizada, concedendo o
prazo de vinte dias para apresentação dos dados.
Ainda em maio de 2010, conforme citado pelo próprio Auditor Fiscal no Termo de
Verificação Fiscal, a CAIXA enviou a DRF Lages o Ofício no 2702/2010/REDAD BR,
encaminhando cópia de três lançamentos efetuados em julho/2006 e planilha contendo a
lista dos lançamentos com histórico “CRED. AUTOR”, e “DEB. AUTOR” ocorridos no
ano de 2006 na conta do fiscalizados, cujos documentos não foram localizados nos
arquivos da instituição.
Mesmo diante de todas as informações e explicações prestadas pela ora recorrente nos
termos acima descritos, o Fisco lavrou o auto de infração aplicando multa à CAIXA pela
não apresentação ou apresentação de forma inexata ou incompleta dos elementos
requisitados na RMF no. 09.2.05.00-2009-00005-2.
Não acolheu a impugnação apresentada por esta Instituição em 26/04/2012.
5) RAZOES DO RECURSO
O Art. 6o da Lei Complementar no 105/2001, que trata do sigilo das operações de
instituições financeiras, dispõe:
(...)
Tal dispositivo é regulamentado pelo Decreto no 3274/2001, que em seu art. 5o determina:
(...)
Diante do dispositivo acima transcrito, verifica-se que a intenção do legislador foi coibir
que as instituições financeiras se recusassem, ou apresentassem informações falsas à
Receita Federal, quando legalmente instadas a fazê-lo no curso de processo
administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso.
Assim, o art. 31 da Lei no 10.637/2002, que estabelece a aplicação de multa à pessoa
jurídica que não apresentar os elementos a que se refere o art. 6o da Lei do Sigilo
Bancário, não pode ser interpretados isoladamente, mas sim em observância os ditames
da Lei Complementar no 105/2001 e do Decreto no 3.724/2001 a que regula.
De acordo com o histórico acima descritos e, conforme narrado no Termo de Verificação
Fiscal, a ora impugnante em nenhum momento negou atendimento à RMF no. 09.2.05.00-
2009-00005-2. Tal fato é comprovado pelo envio dos Oficios no 0674/2010/REDAD BR
em 2702/2010/REDAD BR que encaminharam vários dos documentos e informações
solicitados pela autoridade fiscal.
Cumpre-se destacar que foram identificados cerca de 1.500 (mil e quinhentos)
lançamentos no valor total de quase R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), o que
representa 96% (noventa e seis por cento) do total de documentos pleiteados por essa
Receita Federal.
Colime-se o fato de que no ano de 2006 os procedimentos de armazenados documental e
de informações estavam em processo de informatização. Em que pese a atualização
procedimental, à época, que pode ter dificultado a localização dos documentos,
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721291/2011-50

acreditamos que os mesmos estejam na Base de Arquivo e Informação, entretanto, face ao
tempo decorrido da requisição fica prejudicada a apresentação no presente momento.
A CAIXA não mede esforços em aprimorar os processos operacionais para mitigar riscos
e dar transparência e celeridade.
Em que pese a legislação permite a aplicação da presente multa, conforme descrita pelo
do Relator que negou impugnação da multa, rogamos pela compreensão dessa instituição,
uma vez que a CAIXA cumpriu 96 (noventa e seis por cento) da requisição e tem
atendido tempestivamente as demais requisições solicitadas por essa Instituição.
6) DO PEDIDO
Por todo exposto e ante todos os documentos apresentados a CAIXA, requer:
a) Que seja julgado procedente o presente recurso, cancelando-se a multa aplicada e em
consequência, a exclusão do crédito tributário apurado decorrente da multa pela não
apresentação ou apresentação de forma inexata ou incompleta dos elementos requisitados
na RMF no. 09.2.05.00-2009-00005-2.
Brasília- DF, 28 de dezembro de 2018.
Ana Carolina Gomes Jardim
GERENTE EXECUTIVO
GEOPE- GN Administração de Operação de Retaguarda
Marco Tulio de Almeida
GERENTE NACIONAL
GEOPE- GN Administração de Operação de Retaguarda”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
O presente processo versa sobre a autuação da Contribuinte pelo não atendimento
da Requisição de Movimentação Financeira no. 09.2.05.00-2009-00005-2, nos termos dos artigos
6.o da Lei Complementar no. 105/2001 regulamentado pelo Decreto no. 3.704/2001 c/c artigo 31
da Lei no. 10.637/2002.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721291/2011-50

Da Multa pelo Não Atendimento da RMF no. 09.2.05.00-2009-00005-2

Trata-se o processo da aplicação da multa prevista nos art. 6.o da Lei
Complementar no. 105/2001 c/c artigo 31 da Lei no. 10.637/2002 ou seja de sanção em
decorrência do reiterado não atendimento às solicitações da autoridade fiscal.
A Autoridade Fiscalizadora asseverou que “em maio de 2010, recebeu o Ofício no
2702/2010/REDAD BR, informando que os documentos solicitados não foram encontrados na
agência responsável pela conta. Ou seja, a Instituição Financeira não atendeu de forma completa
a Requisição de Movimentação Financeira (RMF)”.
Assim, a fiscalização aplicou a multa legal cabível prevista no art. 31 da Lei no.
10.637/2002 a empresa Caixa Economica Federal, que assim dispõe:
“Art. 31. A falta de apresentação dos elementos a que se refere o art. 6o da Lei
Complementar no. 105, de 10 de janeiro de 2001 ou sua apresentação de forma
inexata ou incompleta, sujeita a pessoa jurídica a multa equivalente a 2% (dois por
cento) do valor das operações objeto da requisição, apurado por meio de
procedimento fiscal junto à própria pessoa jurídica ou a titular da conta de
depósito ou da aplicação financeira, bem como a terceiros, por mês- calendário ou
fração de atraso, limitada a 10% (dez por cento); observado o valor mínimo de R$
50.000,00 (cinquenta mil reais).
Parágrafo único. À multa de que trata este artigo aplica-se o disposto nos §§ 2o e
3o do art. 30.
A Recorrente alegou na impugnação que “(...) conforme narrado no próprio
Termo de Verificação Fiscal, a ora impugnante em nenhum momento negou atendimento à RMF
no. 09.2.05.00-2009-00005-2. Tal fato é comprovado pelo envio dos Ofícios no
0674/2010/REDAD BR e no 2702/2010/REDAD BR, que encaminharam vários dos documentos
e informações solicitadas pela autoridade fiscal.
Informou que “ocorre que alguns dos documentos requeridos não foram
localizados nos arquivos da instituição, fato este que foi devidamente informado ao Fisco na
declaração prestada pelo Gerente da Agência Coral/ SC e reiterado no Oficio no
2702/2010/REDAD BR.
Esclareceu que “em momento algum o banco omitiu ou deixou de prestar
informações à autoridade fiscal. Não obstante, no primeiro ofício enviado comunicou que ainda
não havia localizado todos os dados solicitados, requerendo prazo adicional para diligenciar na
busca dos mesmos”.
Ressaltou que “tanto é verídica a cooperação com a Receita Federal que,
aplicando todos os esforços necessários, a ora atuada ainda localizou mais documentos, os quais
foram apresentados pelo segundo ofício encaminhado. Contudo, infelizmente, suas diligências
não lograram êxito na localização dos demais, mas ainda assim, buscando auxiliar o trabalho do
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721291/2011-50

Auditor- Fiscal, apresentou a informação que dispunha, qual seja, a lista dos lançamentos com
histórico “CRED. AUTOR” e “DEB. AUTOR” ocorridos no ano de 2006 na conta do
fiscalizado.
A Autoridade julgadora de 1o. Instância proferiu o acórdão recorrido nos
seguintes termos (e-fls. 98/102):
“(...)
As alegações da Impugnante de que não se negou a prestar as informações
requeridas e muito menos apresentou dados inverídicos à autoridade fiscal não
tem o condão de elidir a aplicação da multa em função do caráter objetivo do
lançamento.
Conforme a legislação que rege a matéria, a apresentação de informações
requeridas pela autoridade fiscal de forma incompleta também sujeita a pessoa
jurídica à multa.
Necessário enfatizar também que a responsabilidade por infrações independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos dos atos, conforme disposto no artigo 136 da Lei 5.172 de 25.10.1966-
Código Tributário Nacional.
Ou seja, a multa aplicada independe da gravidade da infração, má-fé ou intenção
do contribuinte.
Conclusão
Sendo assim, tendo em vista que o auto de infração em epígrafe foi lavrado
observando as normas legais pertinentes e que as razões de defesa da Autuada não
foram suficientes para elidir o lançamento, voto pela IMPROCEDÊNCIA da
impugnação apresentada e pela manutenção do crédito tributário constítuido”.
Pois bem.
Insta destacar, que a decisão de piso supramencionada não merece reparo, vez que
a Recorrente respondeu à intimação enviada na RMF no. 09.2.05.00-2009-00005-2 de maneira
incompleta, não apresentando todas informações e documentos requeridos pela autoridade fiscal.
A própria Contribuinte confessa na impugnação apresentada que não conseguiu
localizar alguns documentos solicitados pela DRF de Lages, senão vejamos:
“Ocorre que alguns dos documentos requeridos não foram localizados nos
arquivos da instituição, fato este que foi devidamente informado ao Fisco na declaração prestada
pelo Gerente da Agência Coral/ SC e reiterado no Oficio no 2702/2010/REDAD BR”.
Assim, pode-se concluir, que a Recorrente não conseguiu atender de forma
satisfatória a RMF no. 09.2.05.00-2009-00005-2, vez que não apresentou os documentos
solicitados pela autoridade fiscal, desta feita, a falta de apresentação dos documentos ou a sua
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-004.285 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13984.721291/2011-50

apresentação de forma inexata ou incompleta, sujeita a Contribuinte a multa prevista no artigo 31
da Lei 10.637.

Dispositivo

Por todo o exposto, voto em negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 128
DF CARF MF
Original